Tribunal: TJBA
Processo: 8001004-92.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001004-92.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS RIBAS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR O VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE BRUMADO, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO TOTAL AO APELO DA
DEFENSORIA PÚBLICA
, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE BRUMADO, NO PATAMAR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 8001004-92.2018.8.05.0032,
sendo Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

figurando como
pelados o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 11944328.